Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717755-29.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENATO SERGIO LYRIO MELLO IMPETRADO: CONTROLADOR SETORIAL DE SAÚDE D E C I S Ã O Consoante o petitório de ID 16973649, RENATO SÉRGIO LYRIO MELLO, ora impetrante, ante o reconhecimento de equívoco no protocolo, manifesta sua desistência quanto ao presente mandado de segurança (ID 16963242). Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador